Tribunal: TJDFT
Processo: 0751579-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. REFIZ-2020. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS COM PRECATÓRIOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL E DA PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. As atividades de lançamento, fiscalização e arrecadação de tributos, no âmbito do Distrito Federal, são típicas dos integrantes da carreira de auditoria tributária, não constituindo atribuições do Secretário de Estado de Economia ou da Procuradora-Geral do DF, daí por que não compete às Câmaras Cíveis deste Tribunal processar e julgar mandado de segurança preventivo impetrado contra ato concernente à compensação de débitos não tributários mediante a utilização de precatórios judiciais havidos em face do Distrito Federal.
2. Não se aplica a Teoria da Encampação quando a correção da autoridade apontada como coatora enseja a modificação da competência para o processamento e julgamento do mandado de segurança.
3. Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito, com fulcro no art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009 c/c o art. 485, incisos I e VI, do CPC.